Tribunal: TJES
Processo: 5007803-76.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007803-76.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICKOL FILIPE SILVA SCHRODER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de revisão criminal proposta por Maickol Filipe Silva Schroder contra sentença penal condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação Penal nº 0044611-50.2012.8.08.0024, pela qual foi condenado à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão e 25 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A defesa alega omissão quanto à atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria em debate consiste em verificar se houve ilegalidade na sentença ao não reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que, à data do fato (25/11/2012), o requerente contava com menos de 21 anos, impõe-se a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal e o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal de 01 ano de reclusão e 20 dias-multa, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Pedido procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007803-76.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAICKOL FILIPE SILVA SCHRODER

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Revisão Criminal proposta por Maickol Filipe Silva Schroder, atualmente sob custódia do Estado do Espírito Santo, visando a rescisão da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº 0044611-50.2012.8.08.0024, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em que foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, "caput", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A sentença condenatória transitou em julgado em 29/10/2014, sem a interposição de recurso de apelação por nenhuma das partes.

Na presente ação revisional, o peticionante sustenta, em síntese, que a decisão condenatória encontra-se eivada de ilegalidade material no que tange à dosimetria da pena. Afirma que na segunda fase do cálculo dosimétrico, não foi aplicada a atenuante da menoridade relativa.

O revisionando contava com 20 anos, 2 semanas e 5 dias na data do fato (25/11/2012), tendo nascido em 16/11/1992, conforme documento acostado aos autos.

A defesa requer a aplicação da atenuante genérica da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do CP, no patamar de 1/6 (um sexto).

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela procedência da Revisão Criminal.

Pois bem.

O cerne da presente revisão criminal reside na alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, pela não aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Após a devida análise dos autos e das razões expendidas na petição inicial, verifica-se que o pedido formulado na presente ação revisional preenche os pressupostos de admissibilidade delineados no
art. 621 do CPP
.

Entendo que razão assiste ao requerente, pois, conforme consta na denúncia e pela documentação anexada, o fato pelo qual o requerente foi condenado ocorreu em 25/11/2012 e o revisionando nasceu em 16/11/1992. Dessa forma, na data do crime, Maickol Filipe Silva Schroder contava com 20 (vinte) anos de idade.

O art. 65, I, do Código Penal é claro ao dispor que
"são circunstâncias que sempre atenuam a pena: I - Ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença"
.

No caso em tela, a sentença de primeiro grau sequer mencionou a atenuante da menoridade relativa quando da dosimetria da pena, havendo flagrante ilegalidade no processo de individualização da pena, passível de revisão nos termos do art. 621, I, do CPP.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores adota o entendimento de aplicação do coeficiente de 1/6 (um sexto) para cada atenuante a incidir na segunda fase do art. 68 do Código Penal.

Dessa forma, entendo ser necessária a reforma da respeitável sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para o crime de furto simples (art. 155, "caput", do Código Penal), pena essa devidamente aquilatada à luz do art. 59 do diploma legal repressor.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, deve incidir a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, etapa não considerada na sentença ora revisada, tendo em vista que o réu contava com 20 (vinte) anos de idade na data do fato delituoso, ocorrido em 25/11/2012.

Deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida no édito condenatório.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, de forma que a pena intermediária deve ser reduzida para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena a patamar inferior ao mínimo na segunda fase da dosimetria, ainda que diante de circunstâncias atenuantes.

Não havendo circunstâncias agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas na terceira etapa, a pena definitiva para o crime de furto simples fica estabelecida em
1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, tendo em vista a culpabilidade do agente e sua condição financeira.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO

DA REVISÃO CRIMINAL E

JULG
O
PROCEDENTE

DO PEDIDO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.